Tribunal: TJMT
Processo: 1021926-66.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021926-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTE JUDICIAL EM AUTUAÇÃO DIVERSA. AUTONOMIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SÚMULA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi responsabilizado solidariamente, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pelo não recolhimento de ICMS em operações comerciais realizadas em 2015, nas quais figurou como adquirente de mercadorias da empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda. A autoridade fiscal concluiu que as notas fiscais emitidas não correspondiam a efetiva saída de mercadorias. O impetrante ajuizou mandado de segurança visando anular a Notificação de Auto de Infração, teve o pedido liminar indeferido em primeira instância, interpôs agravo de instrumento que foi desprovido por decisão monocrática, e agora interpõe o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) existe prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade da autuação fiscal e a boa-fé do adquirente nas operações comerciais questionadas; (ii) a via do mandado de segurança é adequada para discussão que demanda análise aprofundada de documentos fiscais e bancários para comprovação da efetiva realização das operações.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização solidária do agravante foi fundamentada no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, dispositivo constitucional que estabelece a solidariedade entre pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, e não no artigo 18-C, parágrafo único, da Lei estadual nº 7.098/98, declarado inconstitucional.

4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo não recolhido pelo vendedor infrator, conforme precedente firmado no julgamento do AREsp 1198146/SP, no caso concreto não há prova pré-constituída robusta da boa-fé do agravante.

5. A decisão administrativa consignou expressamente que o contribuinte solidário não apresentou documentos bancários essenciais, tais como cheques, boletos ou comprovantes de transferências bancárias, que demonstrassem os pagamentos realizados, o que seria naturalmente esperado em operações comerciais do volume descrito nos autos, tendo apresentado apenas recibos de quitação, declaração de transportador e consulta de placas de veículos.

6. A autoridade fiscal fundamentou que o agravante teria agido em conluio com o contribuinte principal ao simularem operação de compra e venda inexistente, conclusão administrativa que não foi eficazmente afastada pela documentação apresentada nos autos do mandado de segurança.

7. A mera existência de precedente judicial favorável ao contribuinte em relação a outra autuação não constitui, por si só, prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da Notificação de Auto de Infração ora discutida, pois cada auto de infração possui autonomia processual e deve ser analisado em suas especificidades fáticas e documentais.

8. A demonstração da efetiva realização das operações comerciais, da regularidade dos pagamentos e da boa-fé do adquirente demanda análise aprofundada de documentos fiscais, comprovantes bancários, documentos de transporte e demais elementos probatórios, o que configura dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

9. A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese que se verifica no caso concreto, considerando a pacífica jurisprudência sobre a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança e a incompatibilidade da via eleita com dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A responsabilização solidária do adquirente de mercadorias com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional pressupõe a demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador ou a comprovação de participação na irregularidade fiscal. A alegação de boa-fé do adquirente, quando confrontada com elementos concretos de irregularidade apontados pela fiscalização, exige prova pré-constituída robusta que demonstre a efetiva realização das operações comerciais e a regularidade dos pagamentos. A ausência de documentação bancária essencial que comprove os pagamentos realizados, em operações de volume significativo, caracteriza insuficiência probatória que demanda dilação incompatível com a via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso I; Código de Processo Civil de 2015, normas relativas ao mandado de segurança e ao agravo interno.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AREsp 1198146/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 04 de dezembro de 2018; Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021926-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO MARIN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CRISTIANO MARIN,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que: (i) existe prova pré-constituída robusta, inclusive precedente judicial específico nos autos nº 1000032-55.2022.8.11.0027, que anulou autuação idêntica lavrada contra o mesmo contribuinte, pela mesma operação comercial; (ii) a autuação teve origem no dispositivo inconstitucional, e o Fisco apenas alterou posteriormente o fundamento para art. 124, I, do CTN, em tentativa de "burlar" a declaração de inconstitucionalidade; (iii) a mesma relação comercial originou três NAIs com idêntico fato gerador e fundamentação inicial no art. 18-C; (iv) há documentos que comprovam a boa-fé do adquirente; (v) não se aplica a Súmula 568 do STJ; (vi) o caso dispensa dilação probatória.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021926-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO MARIN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
CRISTIANO MARIN,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou mandado de segurança visando anular a NAI nº 51731002612019143, que o responsabilizou solidariamente por irregularidades em notas fiscais emitidas pela empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda, da qual adquiriu insumos agrícolas em 2015.

O pedido liminar foi indeferido em primeira instância.

O agravante interpôs agravo de instrumento, cujo efeito ativo também foi negado. Posteriormente, a decisão monocrática negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a responsabilização solidária se baseou no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, e não no dispositivo declarado inconstitucional (artigo 18-C, parágrafo único, da Lei estadual nº 7.098/98). A decisão também consignou a ausência de prova pré-constituída da boa-fé do agravante e a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança.

Novamente, inconformada, insurge-se a Agravante, por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão recorrida, a Notificação/Auto de Infração nº 51731002612019143, aponta que a empresa SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA foi autuada em razão de (...)
Emitiu Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço
, no montante de R$ 575.282,76 (quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais setenta e seis centavos),
atribuindo ao Recorrente o mencionado débito, na qualidade de contribuinte solidário, por ser o adquirente da mercadoria, com fulcro no artigo 124, I, do CTN
, que dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
; [Destaquei]

Sobre o assunto, o STJ já se manifestou quando do julgamento AREsp 1198146/SP, e concluiu que,
o adquirente de boa-fé
, não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. ICMS.
EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE
.

1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC).

2. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto.

5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa.

6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação".

7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator
.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). [Destaquei]

No entanto, no caso dos autos, não se pode afirmar a existência de boa-fé do Agravante, porquanto da leitura da decisão administrativa E-PROCESS Nº 5673740/2019, observa-se que o Recorrente deixou de apresentar documentos essenciais que comprovam a operação. Veja-se:

(...) Em atendimento à intimação fiscal, o aqui impugnante apresentou os RECIBOS de quitação das mercadorias adquiridas da empresa SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA., sendo que tal documento é apto a comprovar a efetiva realização da negociação, nos exatos moldes do artigo 320, do Código Civil Brasileiro, que apregoa que o recibo é válido como prova do pagamento; Anexa declaração firmada em CARTÓRIO do representante legal da empresa ALVACIR DOS SANTOS ME (Inscrição Estadual 13.469.041-9), que intermediou e realizou o transporte das mercadorias para o endereço do aqui impugnante, no qual confirma que efetivamente realizou serviços de frete para o autuado, com entrega das mercadorias no endereço do impugnante; Aduz que, para comprovar que houve o efetivo transporte e recebimento das mercadorias no endereço do aqui impugnante os conhecimentos de frete trazem em seu bojo as placas dos veículos transportadores (...).

(...) constata-se que o contribuinte: Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda. emitiu notas fiscais que não correspondem à saída de mercadoria, à transmissão de propriedade da mercadoria e à entrada de mercadoria no estabelecimento do destinatário. Portanto, infringindo ao disposto nos artigos 174, inciso XXV; 175; 178; e, em especial, o artigo 353, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, ipsis litteris:

(...)

Com isso, ao emitir nota fiscal que não corresponde à saída de mercadoria, o contribuinte principal infringiu a legislação do Estado de Mato Grosso.
Do mesmo modo, o contribuinte solidário também infringiu a legislação ao escriturar a operação inexistente.
Ora, dado o volume das operações, é óbvio que, se as operações tivessem ocorridas normalmente, o contribuinte solidário teria apresentado diversas cópias de cheques, boletos, transferências bancárias e etc., que comprovariam a ocorrência das operações.

(...)

Todavia, no caso em questão, percebe-se, nitidamente, que o Contribuinte Solidário/Impugnante agiu em conluio com o contribuinte principal ao simularem uma operação de compra e venda inexistente.
Visto que o principal beneficiado nesse tipo de operação fraudulenta é o destinatário que se utiliza desse artifício para diminuir pagamento de Imposto de Renda, entre outros. Portanto, como não houve a comprovação da efetiva saída das mercadorias, o contribuinte destinatário das mercadorias ao escriturar tais operações, participou da infração, tornando assim solidário por força do disposto no art. 37 da Lei nº 7.098/98, c/c art. 937 do RICMS-MT/2014 e artigos 124 e 113 do CTN.

Em razão disso, esta Relatora consignou na decisão que
a desconstituição das afirmações trazidas na aludida autuação demanda dilação probatória, vedada na via escolhida, afastando a probabilidade do direito do Recorrente.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, existem provas pré-constituídas robustas, especialmente o precedente judicial da ação nº 1000032-55.2022.8.11.0027, que dispensariam dilação probatória. Contudo, a análise dos autos revela quadro diverso.

A existência de precedente judicial favorável ao contribuinte em relação a outra autuação não constitui, por si só, prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da NAI ora discutida. Cada auto de infração possui autonomia e deve ser analisado em suas especificidades. Embora as autuações tenham origem na mesma relação comercial, a questão central não é apenas a base legal da responsabilização, mas a efetiva comprovação da regularidade das operações.

Ademais, no caso, a controvérsia demanda análise aprofundada de documentos fiscais, comprovantes de pagamento, documentos de transporte e demais elementos probatórios que demonstrem a efetiva realização das operações comerciais e a boa-fé do adquirente. A mera apresentação de recibos, declaração de transportador e consulta de placas de veículos não é suficiente para afastar, de plano, as conclusões do procedimento administrativo fiscal.

O agravante alega que, sua boa-fé está comprovada pela documentação juntada no processo administrativo fiscal. No entanto, a autoridade fiscal consignou expressamente na decisão administrativa que o contribuinte solidário não apresentou documentos bancários (cheques, boletos, transferências) que comprovassem os pagamentos, o que seria esperado em operações comerciais do volume descrito nos autos.

A presunção de boa-fé do adquirente não é absoluta. Quando a fiscalização aponta elementos concretos de irregularidade – como a emissão de notas fiscais sem correspondência com operações efetivas –, cabe ao contribuinte produzir prova robusta que afaste tais indícios. No caso, a autoridade administrativa fundamentou que o agravante "agiu em conluio com o contribuinte principal ao simularem operação de compra e venda inexistente", destacando que "dado o volume das operações, é óbvio que, se as operações tivessem ocorrido normalmente, o contribuinte solidário teria apresentado diversas cópias de cheques, boletos, transferências bancárias".

Essa conclusão administrativa não foi eficazmente afastada pela documentação apresentada nos autos do mandado de segurança.

Por fim, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

No caso, há entendimento pacífico de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nessa hipótese, pois a comprovação da efetiva realização das operações comerciais, da boa-fé do adquirente e da inexistência de conluio demanda instrução probatória que não pode ser realizada no estreito âmbito do
mandamus
.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026